Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008866-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme ofícios da COORPRE (ID: 77782869 e 77871041), operou-se o adimplemento integral do Precatórios n. 0725108-81.2024.8.07.0000 e 0725110-51.2024.8.07.0000, expedidos em favor de ISMAR BATISTA CARNEIRO JUNIOR e IRENICE RIBEIRO DOS SANTOS e os respectivos honorários contratuais. Intimados, Sindireta e DF concordaram com a extinção da execução em relação aos referidos substituídos (ID 78436392 e 79056917). Diante disso, julgo extinta a execução em relação a ISMAR BATISTA CARNEIRO JUNIOR e IRENICE RIBEIRO DOS SANTOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 4 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR